Tribunal: TJDFT
Processo: 0747313-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO POR TERCEIRO FRAUDADOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. A autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos, cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, em decorrência de fraude bancária.
2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a primeira ré ao ressarcimento de R$ 106.190,54, bem como ao pagamento de danos morais de R$ 6.000,00. Os pedidos em face dos bancos corréus foram julgados improcedentes.
3. A autora interpôs apelação, sustentando a nulidade dos contratos firmados por meio de terceiro fraudador e alegando falha na segurança das instituições financeiras rés.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se as instituições financeiras rés são responsáveis pelos danos sofridos pela autora em decorrência da fraude; (ii) verificar a validade dos contratos celebrados sob alegada fraude e sua compatibilidade com a legislação aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços por defeitos na prestação de serviços (art. 14).
6. A Súmula 479 do STJ estabelece que instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes de fortuito interno em operações bancárias. Contudo, não se demonstrou defeito na prestação dos serviços das rés, tampouco fortuito interno, uma vez que as operações foram realizadas pela própria autora, mediante uso de senhas pessoais.
7. A fraude não se configurou na contratação dos empréstimos, mas na transferência de valores para terceiros, caracterizando culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade dos fornecedores nos termos do art. 14, § 3o, do CDC.
8. A Lei Distrital n. 6.930/2021, que veda empréstimos por ligação telefônica a idosos, não pode ser invocada para anular contratos firmados por livre manifestação de vontade, em observância aos princípios da boa-fé objetiva.
9. Não houve evidências de tratamento ou armazenamento indevido de dados pessoais pelas instituições financeiras réus, afastando a aplicação do art. 42 da LGPD.
10. A sentença não merece reparos, pois os danos sofridos decorrem exclusivamente da negligência da consumidora em verificar a legitimidade da correspondente bancária.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3o. Lei Distrital n. 6.930/2021. Lei Geral de Proteção de Dados, art. 42.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ.

(j)